Tribunal: TJMT
Processo: 1002050-67.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002050-67.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), HILARIO MOURA - CPF: 191.348.862-49 (EMBARGANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), PAULO SERGIO MAITELLI - CPF: 415.761.361-91 (EMBARGADO), MARCELA REIS FRIZON - CPF: 026.133.221-01 (ADVOGADO), INDIARA GABBIATTI MAION BOTARO - CPF: 015.754.611-02 (ADVOGADO), KENNYA VALERIA CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 010.081.972-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002050-67.2021.8.11.0000

Embargante:
Hilário Moura

Embargado:
Paulo Sérgio Maitelli

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FIM ESPEFICIO DE PREQUESTIONAMENTO –
AGRAVO – AÇÃO
ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE BUSCA E APREESNSÃO DE VEÍCULOS DADOS EM PAGAMENTO DE COMPRRA E VENDA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – MANTENÇA DO DEFERIMENTO – MOLDURA FÁTICA-JURIDICA QUE RECOMENDA A BUSCA E APREENSÃO DOS VEÍCULOS, INCLUSIVE JÁ CUMPRIDA HÁ MAIS DE SETE MESES – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
–
FIM ESPECÍFICO DE PRE-QUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

É de ser mantida a busca e apreensão, inclusive já cumprida há mais de sete meses, de veículos – caminhão e reboque – dados em pagamento da compra e venda do imóvel objeto da rescisão do contrato, máxime diante da possibilidade de ocorrer várias transferências de titularidade. Aliás, veículos estes que já são objetos de um Embargos de Terceiros opostos em razão de já ter ocorrido uma eventual alteração da propriedade.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002050-67.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração
nº
1002050-67.2021.811.0000

Embargante:
Hilário Moura

Embargado:
Paulo Sérgio Maitelli

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Marcio da Silva Ragazzi

, de acórdão
que, à unanimidade, desproveu
seu Agravo de Instrumento nº
1002050-67.2021.811.0000
, assim ementado:

“
AGRAVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE BUSCA E APREESNSÃO DE VEÍCULOS DADOS EM PAGAMENTO DE COMPRRA E VENDA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – MANTENÇA DO DEFERIMENTO – MOLDURA FÁTICA-JURIDICA QUE RECOMENDA A BUSCA E APREENSÃO DOS VEÍCULOS, INCLUSIVE JÁ CUMPRIDA HÁ MAIS DE SETE MESES – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a busca e apreensão, inclusive já cumprida há mais de sete meses, de veículos – caminhão e reboque – dados em pagamento da compra e venda do imóvel objeto da rescisão do contrato, máxime diante da possibilidade de ocorrer várias transferências de titularidade. Aliás, veículos estes que já são objetos de um Embargos de Terceiros opostos em razão de já ter ocorrido uma eventual alteração da propriedade.
”

Após relato dos fatos, sem apontar vícios, assevera tratar de Embargos de Declaração com fins específicos de prequestionamento
dos arts. 104, do Código Civil, e 300 e 373, I, do Código de Processo Civil, e, outrossim, os demais dispositivos legais constantes explícita ou implicitamente nas decisões proferidas em primeira e segunda instância nestes autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002050-67.2021.8.11.0000

Embargante:
Hilário Moura

Embargado:
Paulo Sérgio Maitelli

VOTO.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Veja o acórdão embargado
que, à unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento nº
1002050-67.2021.811.0000
,

foi

assim ementado:

“
AGRAVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE BUSCA E APREESNSÃO DE VEÍCULOS DADOS EM PAGAMENTO DE COMPRRA E VENDA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – MANTENÇA DO DEFERIMENTO – MOLDURA FÁTICA-JURIDICA QUE RECOMENDA A BUSCA E APREENSÃO DOS VEÍCULOS, INCLUSIVE JÁ CUMPRIDA HÁ MAIS DE SETE MESES – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a busca e apreensão, inclusive já cumprida há mais de sete meses, de veículos – caminhão e reboque – dados em pagamento da compra e venda do imóvel objeto da rescisão do contrato, máxime diante da possibilidade de ocorrer várias transferências de titularidade. Aliás, veículos estes que já são objetos de um Embargos de Terceiros opostos em razão de já ter ocorrido uma eventual alteração da propriedade.
”

Trata-se de Embargos de Declaração, sem apontar vício, com fim específico de prequestionamento, para ingresso na instância superior.

O Colegiado ao analisar o Agravo, concluiu pelo desprovimento, conforme fragmento do v. acórdão que se transcreve:

“
DECISÃO AGRAVADA (id.
35755620)
:
deferiu pedido de tutela de urgência consistente na busca e apreensão
de
um caminhão
marca Iveco Stralis, placa EKH-3811, cor branca, ano/modelo 2010, chassi: 93ZS2MBHOABB09130,
e um Reboque
SR/GUERRA AG GR, ano/modelo 2005, cor vermelha, placa MHI-6100, chassi nº 9AA07133GSC056802

e autorizou o bloqueio de transferência via RENAJUD, cuja medida foi condicionada, entretanto, à prestação de caução real ou fidejussória no valor de R$190.000,00, no prazo de 15 dias, sob pena de revogação da medida.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de revogar a ordem de busca e apreensão dos veículos objetos da Ação
Anulatória de Contrato de Compra e Venda de Veículo c/c Perdas e Danos e Tutela de Urgência
proposta por Paulo Sérgio Maitelli, em face de Hilário Moura, aqui agravante
.

Busca,
Hilário Moura
, requerido e aqui agravante,
a reforma
da decisão agravada, que na
Ação
Anulatória de Contrato c/c Perdas e Danos e Tutela de Urgência
proposta por Paulo Sérgio Maitelli, deferiu pedido de tutela de urgência consistente na busca e apreensão

de
um caminhão
marca Iveco Stralis, placa EKH-3811, cor branca, ano/modelo 2010, chassi: 93ZS2MBHOABB09130,
e um Reboque
SR/GUERRA AG GR, ano/modelo 2005, cor vermelha, placa MHI-6100, chassi nº 9AA07133GSC056802

e autorizou o bloqueio de transferência via RENAJUD, cuja medida foi condicionada, entretanto, à prestação de caução real ou fidejussória no valor de R$190.000,00, no prazo de 15 dias, sob pena de revogação da medida.

Referidos veículos foram dados pelo autor,
Paulo Sérgio Maitelli
, aqui agravado, em pagamento, para o requerido,
Hilário Moura, aqui
agravante, no valor de R$190.000,00, pela compra, retratada pela promessa de compra e venda, firmada em
03.7.2020, de
1,04 hectares, de eventual propriedade do requerido agravado,
Hilário Moura,
do
imóvel
rural denominado Sitio 40-A, Lote 01, localizado na estrada Rosa, Gleba Celeste, zona rural, Sinop/MT pelo valor de R$190.000,00.

O autor agravado, Paulo Ségio, informou que após a assinatura da promessa de compra e venda do imóvel, a pedido do vendedor requerido, Hilário Moura, aqui agravante, preencheu os recibos dos veículos, em nome de terceiro, ou seja, do Sr. Davi dos Santos Moura, que, tomou posterior conhecimento, de ser, aliás, filho de Hilário Moura, cujo procedimento de transferência da titularidade no órgão estadual do trânsito já até iniciou. Todavia, o vendedor requerido, aqui agravante, Hilário Moura, não entregou ao comprador, autor, Paulo Sérgio, aqui agravado, os documentos relativos ao histórico dos anteriores posseiros e nem das coordenadas do imóvel.

Informou ainda, o comprador, autor, Paulo Sérgio, aqui agravado, que tomou posterior conhecimento da existência de um Cadastro Ambiental Rural–CAR em nome de terceira pessoa, ou seja, de Paulo Bertoni, bem assim que após realizar pesquisas no site deste Tribunal de Justiça constatou a existência da anterior Ação de Reintegração de Posse nº 1003070-82.2020.811.0015, em trâmite na 4ª Vara Cível de Sinop, proposta por Paulo Bertoni em face de Heitor Gil Cáceres, Daniel Lourenço de Almeida e outros invasores, em que também se discutia a posse sobre o Lote 40-A, que foi vendido ao autor agravado.

Relatou, também, Paulo Sérgio, autor agravado, que referida Ação de Reintegração de Posse foi instruída com declarações de vizinhos do Lote 40-A, indevidamente vendido pelo requerido, Hilario Moura, aqui agravante, de que a área maior (cuja superfície não foi informada) havia sido invadida desde agosto de 2019, ou seja, bem antes da venda feita por Hilario Moura para o autor agravado Paulo Sergio, em
03.7.2020
.

Arguiu, assim, o comprador autor agravado, Paulo Sérgio, que o vendedor, Hilário Moura, aqui agravante, vendeu, pois, imóvel do qual não detinha posse regular e que, inclusive, conseguiu identificar a existência de várias outras ações, até criminais, que imputam ao vendedor, Hilario Moura, aqui agravante, práticas de invasão e grilagem de terras, além de falsificação de documentos.

Informou, além dos nomes das partes, também os números das referidas ações: 141-02.2015.811.0102, código nº 104486; 123-15.2014.811.0102, código nº 102125; 1214-43.2014.811.0102, código nº 103490; 86-25.2008.811.0093, código nº 47092 e 1000783-11.2018.811.0018, código nº 10665217.

Diante desta moldura fática-jurídica foi que o prolator da decisão impugnada entendeu, por bem, em deferir a busca e apreensão dos veículos, cujos fundamentos, aliás, comportam mantença.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“É o breve relatório.

Fundamento e decido.

1. Inicialmente defiro a emenda à inicial de ID. 35248564.

1.1. O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2. Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória.

3. Compulsando os autos, verifico que pelo contrato de ID. 34842211 o réu vendeu ao autor, em 03.07.2020, o imóvel rural denominado Sitio 40-A, Lote 01, com 1,04 hectares, localizado na estrada Rosa, Gleba Celeste, zona rural, Sinop/MT, pelo valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil).

4.
Pelos documentos de ID. 34842952, constato que o referido imóvel, ao que tudo indica, pertence à Pedro Bettoni, sendo que tramita perante a 4ª Vara Cível uma ação de reintegração de posse ajuizada pelos seus herdeiros em face de Heitor Gil Caceres e outros,
TENDO COMO OBJETO A MESMA ÁREA AQUI DISCUTIDA
.

5.
ADEMAIS, VERIFICA-SE QUE O RÉU POSSUI DIVERSAS AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, DENÚNCIA, E INQUÉRITOS POLICIAIS, FATO QUE EVIDENCIA A FUMAÇA DO BOM DIREITO DO AUTOR
.

6.
O PERIGO DE DANO ESTÁ CONSUBSTANCIADO NO FATO DE QUE OS VEÍCULOS ENCONTRAM-SE NA POSSE DO RÉU, BEM COMO O RECIBO DE TRANSFERÊNCIA DEVIDAMENTE ASSINADO, PODENDO SE ENVOLVER EM SINISTRO, TER A SUA PROPRIEDADE REPASSADA A TERCEIROS OU ATÉ MESMO DETERIORAR POR FALTA DE ZELO ATÉ O JULGAMENTO DA PRESENTE AÇÃO, O QUE OBVIAMENTE CAUSARÁ GRANDES TRANSTORNOS E PREJUÍZOS AO AUTOR
.

7. Pelo exposto, uma vez presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, excepcionalmente e especialmente neste caso, defiro o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, mediante caução idônea, para determinar a busca e apreensão do caminhão marca Iveco Stralis, placa EKH-3811, cor branca, ano/modelo 2010, chassi: 93ZS2MBHOABB09130, e, do Reboque SR/GUERRA AG GR, ano/modelo 2005, cor vermelha, placa MHI-6100, chassi nº 9AA07133GSC056802, bem como o bloqueio de transferência via RENAJUD.

7.1. Com fundamento no art. 300, § 1º do CPC, condiciono o cumprimento da presente decisão à prestação de caução real ou fidejussória no importe de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), no prazo de 15 dias, sob pena de revogação da tutela ora concedida.

7.2. Prestada a caução, reduza a termo e após expeça-se o competente mandado de busca e apreensão, devendo os bens serem depositados na posse do autor ou de quem ele indicar, mediante compromisso de fiel depositário.

7.3.
Fica, desde já, autorizado o cumprimento do competente mandado judicial pelo Oficial de Justiça Plantonista
.

8. Considerando as medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) e o abarrotamento da pauta de audiências conciliatórias, bem como por não vislumbrar nenhum prejuízo às partes e, ainda, a fim de assegurar a célere tramitação e resolução dos processos, excepcionalmente, dispenso a realização da audiência de conciliação, prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil.

9. Cite-se o requerido, para, querendo, ofereça contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do artigo 231, I, do CPC, observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial.

10. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária ao requerente, vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º.

11. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
” (grifo próprio e nosso).

O perigo de dano realmente se revela, máxime pela possibilidade de transferência dos veículos para terceiros.

Importante consignar que já set em, inclusive, a oposição de Embargos de Terceiros (nº 1014765-33.2020.811.0015), cuja tutela de urgência foi indeferida e é objeto do específico Agravo de Instrumento nº 1003006-83.2021.811.0000 distribuído para esta mesma relatoria e, inclusive, também já preparado para julgamento, em que o terceiro, Márcio da Silva Ragazzi, defende a propriedade dos veículos, ao argumento de tê-los adquiridos de Davi dos Santos Moura em 14.7.2020, ou seja, poucos dias após a questionada compra e venda do imóvel, firmada em 03.7.2020, para tinham sido dados em pagamento.

Fato este que corrobora a tese do prolator da decisão impugnada de possibilidade de transferências da titularidade para terceiros, de objetos que englobam a discussão na Ação em que se pretende o desfazimento do contrato de compra e venda em que foram dados como pagamento.

Ressalta-se que a busca e apreensão já foi cumprida, e em setembro de 2020, ou seja, há mais de sete meses, conforme diligência informada no id. de origem 39514641, o que afasta alegação de perigo de demora.

De mais a mais, a oposição de Embargos de Terceiros, em que o terceiro alega ser o atual proprietário dos veículos,
torna no mínimo, nebulosa, ou seja, discutível
, a legitimidade do vendedor do imóvel Hilário Moura, aqui agravante, que, inclusive, sustenta a eventual venda para o terceiro, defender o afastamento da busca e apreensão, porquanto,
a princípio
, os veículos saíram da sua esfera jurídica.

Quanto ao pedido de assistência judiciária feito pelo autor agravado, na contraminuta, a decisão impugnada já deferiu o benefício.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que na Ação
Anulatória de Contrato c/c Perdas e Danos e Tutela de Urgência
proposta por Paulo Sérgio Maitelli, aqui agravado, em face de Hilário Moura, aqui agravante, deferiu pedido de tutela de urgência consistente na busca e apreensão de
um caminhão
marca Iveco Stralis, placa EKH-3811, cor branca, ano/modelo 2010, chassi: 93ZS2MBHOABB09130,
e um Reboque
SR/GUERRA AG GR, ano/modelo 2005, cor vermelha, placa MHI-6100, chassi nº 9AA07133GSC056802
e autorizou o bloqueio de transferência via RENAJUD
.”

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido,
o que sequer foi arguido
.

Sobre o assunto, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.

3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11-2004 p. 410). (
sic
) (grifo nosso)

Não se verificam, pois, as alegadas ofensas aos dispositivos descritos pelo embargante de declaração.

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza o acolhimento, notadamente pela fata de apontamento dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

Com essas considerações,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão embargado que, à unanimidade
,
desproveu o Agravo de Instrumento nº
1002050-67.2021.811.0000
,
porquanto sequer arguidos os vícios descritos pelo art. 1.022 do novo CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021